Tribunal: TCU
Processo: 008.345/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 614556, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 614556, função null, que teve como objeto PRODUCAO HABITACIONAL BURITI ALEGRE GO (no da TCE no sistema: 1571/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 844/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Marco Aurélio Naves e Município de Buriti Alegre/GO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 614556 (peça 31), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o referido município, e que tinha por objeto a "produção habitacional". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a análise final do trabalho social, em 21/3/2018 (peças 3) e a elaboração do relatório técnico de identificação de dano, em 4/5/2023 (peça 6), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.345/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marco Aurélio Naves (XXX.754.601-XX); Prefeitura Municipal de Buriti Alegre - GO (01.345.909/0001-44). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.